Tribunal: TJMT
Processo: 1043325-19.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043325-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (RECORRENTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), Municipio Varzea Grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal prevê que “
observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
”.

2.

Hipótese dos autos em que o servidor, ocupante do cargo de médico, demonstrou o preenchimento dos requisitos ao direito do abono de permanência, haja vista a permanência em atividade após completar o tempo para a concessão da aposentadoria especial, o que independe de prévio requerimento administrativo.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença de procedência, cujo teor condenou “
ao pagamento do abono permanência ao autor, no equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, afeto ao período 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias
”.

Nas razões recursais, requer-se a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial sob o argumento da ausência dos requisitos para a concessão do benefício.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O direito controvertido consiste em analisar a legalidade do pagamento de abono de permanência.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por
LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, tendo como objetivo o recebimento do abono de permanência referente ao período de 03/03/2016 até a data da sua aposentadoria - 11/09/2019.

Na inicial, o autor, ora recorrido, narra que é servidor público (médico – anestesista) com a entrada em exercício em 01/02/1990 e aposentado desde 11/09/2019, sem qualquer interrupção, de forma que completou 25 anos de exposição aos agentes nocivos à saúde em 03/03/2016, e permaneceu exercendo suas atividades laborais por 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias.

Pois bem.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal prevê que “
observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
” [Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019].

Diferentemente da tese recursal, a documentação constante nos autos comprova que a parte preencheu os requisitos elencados e, nessa condição, atende ao direito previsto, haja vista a permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial, o que independe de prévio requerimento administrativo.

Inclusive, consoante recurso paradigmático citado na sentença recorrida, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a hipótese como termo inicial para o recebimento do direito.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 825334 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016)

Portanto, uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não pode condicioná-lo a outra exigência.

Cabe enfatizar que a parte autora, ora recorrida, trouxe Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP pelo qual se evidencia a função desempenhada e a exposição a fatores de risco, tanto é que foi reconhecido pelo próprio ato normativo:

PORTARIA Nº 514/2022 “Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Especial – exposição a Agentes Nocivos ao servidor AGUIAR FARINA.” A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO - INTERINA, no uso de suas atribuições legais, a ela conferida por meio da Lei Complementar n.º 476/2019; e Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos no art. 57 da Lei n.º 8213/91 e Súmula Vinculante n.º 33, mais os termos da Lei Federal n.º 10.887 de 18 junho de 2004, combinado com a Lei Complementar Municipal nº. 399, de 24 de novembro de 2015, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social, Lei Complementar nº 200 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos da Classe Médica da Secretaria Municipal de Saúde c/c Lei complementar nº 332 de 13 de março de 2014, que altera a Lei Complementar n.º 200 de dezembro de 2009. RESOLVE: Art. 1º Aposentar, voluntariamente, por tempo de contribuição, o Sr. AGUIAR FARINA, portador da cédula de identidade n.º 2387 CRM/MT e do CPF n.º 389.632.809-34, EFETIVO, no cargo de MÉDICO, Classe D, Padrão X, matrícula funcional n.º 1576993, contando com 27 Anos, 06 Meses e 08 Dias de tempo total de contribuição, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos integrais a média aritmética simples, conforme consta no processo administrativo da Secretaria Municipal de Gestão, Cuiabá-Prev n.º 2022.04.01222P, até posterior deliberação. Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, cumpra-se. PALÁCIO ALENCASTRO, Cuiabá-MT, 10 de Novembro de 2022. (Id. 174537892).

A questão é acentuada pela Súmula Vinculante n. 33/STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. Ainda:

A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à aposentadoria especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, II, da CF/1988. (...) 2. A eficácia do direito à aposentadoria especial objeto do art. 40, § 4º, da CF/1988 exige regulamentação mediante lei complementar de iniciativa privativa do presidente da República, de modo que cabe ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do art. 102, I, q, da Lei Maior, o julgamento do mandado de injunção impetrado com o objetivo de viabilizar o seu exercício. [MI 4.158 AgR-segundo, rel. min. Luiz Fux, P, j. 18-12-2013, DJE 34 de 19-2-2014.]

Daí porque a tese recursal é totalmente insubsistente. A sentença bem delineou toda a matéria probatória à luz da norma e jurisprudência.

No mesmo sentido, julgados desta Turma Recursal:

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE – ART. 40, §4o C, DA CRF/1988, PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO – SÚMULA VINCULANTE N. 33 – REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

(N.U 1004340-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ATIVA – PROFESSORA - ABONO PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A servidora que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988. 2. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1015784-79.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Logo, o quadro probatório dos autos demonstra que o servidor preencheu os requisitos necessários para a concessão do abono de permanência, enquanto o Município recorrente não trouxe elementos a infirmar a conclusão dada pelo juízo
a quo.

Em face do exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024